Tribunal: STF
Processo: ARE 1399047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251 DO CPM. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE.



    I - Não é inconstitucional a busca e apreensão, diante do recebimento de denúncia anônima, quando a autoridade policial militar determinar a realização de investigações preliminares, considerando que é dever do Estado a averiguação de eventuais indícios de crime, a fim de que seja deflagrada a devida Ação Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.



    II - A busca e apreensão realizada em endereço residencial não acarreta ofensa à prerrogativa profissional prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) se o imóvel não é utilizado e/ou registrado como endereço profissional do advogado, mas tão somente como residencial. Preliminar rejeitada. Unanimidade.



    III - Erro meramente material em prova documental não possui o condão de suspender o processo criminal, mormente quando houver nos autos outro documento capaz de suprir a informação materialmente incorreta. Questão prejudicial ao mérito não conhecida. Unanimidade. 



    IV - O crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM absorve o crime de falsa identidade descrito no art. 318 do CPM, haja vista que este, por ser menos grave, deve ser absorvido pelo mais grave, ocasião em que o agente responderá por crime único, em observância aos Princípios da consunção e da subsidiariedade.



    V - Eventuais irregularidades existentes no que diz respeito ao nome utilizado no registro de nascimento de um indivíduo não confere o direito de que seja realizado um novo registro, valendo-se de um novo nome, nos casos em que há adoção, tendo em vista que há procedimento próprio de retificação de nome previsto na Lei nº 6.015/1973, a fim de que seja impedida a existência de dois nomes para um mesmo indivíduo, sem que isso resulte em ofensa ao direito à entidade familiar, à socioafetividade e à multiparentalidade.



    VI - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM caracteriza-se pela presença do artifício fraudulento, do induzimento da vítima em erro, do prejuízo por esta sofrido e do correspondente enriquecimento ilícito do agente e do dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta.



    VII - É possível a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria com fundamento na existência de maus antecedentes, ainda que tenha ocorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150.



    VIII - É necessária a análise dos fatos narrados na Denúncia, a fim de indicar o preceito secundário inerente ao crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM nas ocasiões em que não há a indicação na Sentença.



    XI - Apelo parcialmente provido. Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 4º, e 227, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente